Tribunal: TJBA
Processo: 0500950-90.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500950-90.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON SOUZA GONZAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO RECONHECER A ATENUANTE E NÃO REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA SUSCITADA QUE FORA CONTEMPLADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por JACKSON SOUZA GONZAGA em face do Acórdão de id 81522709 que conheceu parcialmente e, nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso de Apelação nº 0500950-90.2020.8.05.0080, interposto pelo ora Embargante contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para reconhecer a atenuante da confissão e, diante da impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do que dispõe o verbete sumular de nº 231 do STJ, manter a sentença primeva em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito ao quantum da pena aplicada. II. Questão em discussão 2. Segundo alega o recorrente, “Em decisão com voto do relator esta Turma deu provimento parcial para reconhecer a confissão contudo negou a redução de pena fazendo coro com a súmula nº 231 do STJ, contudo negando vigência ao art. 65doCódigo Penal. O texto legal usa a dicção “sempre” o que não foi avaliado no Acórdão embargado, todavia, tornando-o omisso, pois sem menção nov. acórdão de ID 81522709, inclusive para efeitos de recursos excepcionais”. III. Razões de decidir 3. O art. 619 do Código de Processo Penal é claro ao vincular o cabimento de Embargos de Declaração às finalidades específicas apontadas no dispositivo, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. 4. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício. Esse defeito pode aparecer na fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até mesmo no confronto do acórdão com sua ementa. 5. Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente na apelação de nº 0500950-90.2020.8.05.0080., uma vez que o ponto elencado pelo embargante fora exaustivamete apreciado por ocasião do acórdão de apelação. 5. A pretensão do Recorrente não encontra guarida na dinâmica do ordenamento jurídico pátrio, porquanto esta não é a via correta para o quanto pretendido. 6. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes aclaratórios. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido em sede de Apelação nº 0500950-90.2020.8.05.0080 em que figuram como embargante JACKSON SOUZA GONZAGA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça